Tribunal: TJMT
Processo: 1004975-36.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004975-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 094.748.451-58 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DA NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS – 2.
RISCO
DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – FALTA DE PROVA DE QUE O PACIENTE INTEGRE
GRUPO
DE
RISCO – 3. ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Inexiste violação ao art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração idônea da existência de indícios suficientes de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, devido à quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (13 porções de maconha e de cocaína);

2. O risco decorrente de contaminação pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar que seja revogada a prisão preventiva, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Victor Hugo da Silva Pereira
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora a M.M. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que
converteu, ilegalmente em preventiva, a prisão em flagrante
do paciente pelo suposto cometimento do crime de Tráfico (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Em prol do pleito liberatório
nega-se a autoria delitiva,
bem como sustenta-se a
inexistência dos pressupostos
autorizadores da constrição de liberdade e o
risco de contaminação
pela Covid-19 (Id. 80987499).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 81872998.

As Informações judiciais foram anexadas sob o Id. 82501461.

Há parecer da Procuradoria em que opina pela
denegação
da ordem nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id. 83739481):

Habeas Corpus
– Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1.
Negativa de autoria
– asserção de que a substância estupefaciente destinava-se ao consumo pessoal -
exame de provas
- inadmissibilidade -
via
eleita
inadequada
– 2. Pedido de
revogação
da medida constritiva – sustentada
carência de motivação
do
decisum
e
inexistência dos requisitos
autorizadores da constrição cautelar – insubsistência –
fundamentação idônea
– custódia necessária para a garantia da ordem pública –
crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social
– incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Alegada a necessidade de
soltura humanitária
do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – impossibilidade – a referida soltura é
medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada
in casu
, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – 4. Pleito de aplicação das
medidas cautelares
elencadas no
art. 319 do CPP
– inviabilidade –
prisão necessária para a garantia da ordem pública
– constrangimento ilegal não visualizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021